Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017307-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), AGOSTINHO FLACH - CPF: 249.792.609-34 (EMBARGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGONESE & CIA LTDA

EMBARGADO: AGOSTINHO FLACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGONESE & CIA LTDA

EMBARGADO: AGOSTINHO FLACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargado.

O embargante diz que o acórdão é contraditório ao afirmar que não há provas de que os grãos dados em garantia estão livres e desembaraçados, pois ele preencheu todos os requisitos do art. 919,§1o do CPC, ao apresentar minuta de certificado de depósito agropecuário com valor superior ao montante de grãos penhorados nos autos.

Sustenta que as matérias de mérito suscitadas pelo embargado no Agravo de Instrumento serão decididas apenas ao final, e por isso ele deveria aguardar o julgamento da lide, e a sua análise na ocasião implica em indevida supressão de instância.

Diz que o embargante equivocou-se ao dizer que o Termo de Caução não foi assinado, pois fez no primeiro grau.

Alega que o produtor realiza o seu depósito no Armazém Geral e pede a emissão de dois títulos, o CDA e o Warrant, que devem ser registrados em 30 dias num sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central.

Destaca que “
foi apresentado uma minuta de CDA, emitida pelo próprio depositante informando sobre o depósito dos grãos, haja vista que tal documento tem por objetivo informar o juízo sobre a disponibilidade dos grãos a fim de garantir o juízo, pois tal certificado não tem o condão de ser utilizado para fins negociais, dentro dos parâmetros do direito cambial, e sim viabilizar a garantia em juízo, ao qual o Agravado figura tanto como depositante, quanto fiel depositário. Tanto é que, o Agravado assinou o Termo de Caução em juízo ofertando os grãos como garantia, bem como aceitando ser fiel depositário desses grãos depositados. A pergunta que se faz é, como poderia o Agravado ofertar grãos que não existam, como alega o Agravante, e ainda aceitar ser fiel depositário dos mesmos?”

Reforça o preenchimento dos requisitos legais para a suspensão da Execução.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017307-35.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGONESE & CIA LTDA

EMBARGADO: AGOSTINHO FLACH

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No aresto constou que o §1o do art. 919 do CPC/2015, impõe para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

E, no caso, considerou-se que o requisito da parte final do §1o não estaria preenchido, pois a caução ofertada pelo embargante não seria suficientemente idônea ao fim que se pretendia, pois ele apenas anexou um documento denominado “minuta de certificado de depósito agropecuário”, emitida por ele próprio, no qual declarou ter entregado ao Armazém Arroz Engenho unidade Sinop 6.000 sacas de soja da safra 2020/2021.

A propósito, reproduz-se o referido documento (id no103368983 - Pág. 33):

Pontuou ainda que de acordo com a Lei 11.076/2004, a CDA apenas pode ser emitida pelo depositário, a pedido do depositante (§3o). Não há nos autos nenhum documento do citado Armazém e nem a prova de que esse grão está livre e desembaraçado, e portanto apto a ser apresentado em juízo.

Bastaria ao embargante trazer algum documento que atestasse a disposição desse bem dado em caução, o que não foi realizado.

Ademais, ao contrário do que aduz, o Agravo de Instrumento não avançou em nenhuma matéria de mérito dos Embargos à Execução, restringiu somente à verificar o preenchimento ou não dos requisitos do §1o do art. 919 do CPC.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021